Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008165-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO(S):
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais (no 1000437-27.2021.8.11.0092), que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado" (ID. no 57425939 - Pág.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravada por ocasião da celebração da avença (ID. 57425936).
Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 11/05/2021, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 57425940– pg. 1.
Desta feita, defiro a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.
Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.
Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações.
Determino, desde logo, o levantamento do segredo de justiça!
Notifique-se a parte agravada, se citada nos autos principais para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora